Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001741-46.2021.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência a fim de que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora/agravante.
Conforme bem destacado na decisão recorrida “[...], a requerente alega que a fatura de setembro de 2019 foi faturada em valor acima do normal. Entretanto, a autora não logrou comprovar o adimplemento das faturas, uma vez que há onze faturas em atraso dos meses anteriores (outubro, novembro e dezembro de 2019; janeiro, fevereiro, março, abril, junho, outubro e dezembro de 2020; janeiro/2021), o que impossibilita concluir a existência de violação de direito por parte da requerida.” (ID 75139965), ou seja, neste momento não resta evidenciada a probabilidade do direito.
Ademais, da análise do consumo em kwh das faturas dos meses de set/2019 a jan/2021, nota-se que não ocorreram variações consideráveis que pudessem demonstrar um aumento significativo no consumo de energia.
Além disso, observa-se que o magistrado singular determinou a realização de audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 04 de março de 2021.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora